Tribunal: STF
Processo: HC 227505
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS A MAIS DE TRINTA ANOS DE RECLUSÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.5.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Carlos Daniel Moura Leandro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.4.2023, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 799.832/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de trinta anos e seis meses de reclusão, no regime inicial fechado, com término previsto para 10.9.2049, pela prática de diversos roubos majorados, julgados em ao menos cinco processos criminais diversos (fls. 33-36, doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar agravo em execução interposto pela defesa (fls. 164-167, doc. 2), manteve decisão do juízo da Execução Penal, que indeferiu pedido de unificação de penas formulado pela defesa, considerando não preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento de crime continuado (fls. 140-143, doc. 2).



    4. Contra o julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 799.832/SP, tendo o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 10.3.2023, não conhecido da impetração nos termos seguintes:



    “(...)



    Acerca da questão posta nos autos, assim considerou o acórdão impugnado: 



    ‘Conforme se depreende dos autos, o agravante pretende unificar as penas de delitos de roubo, pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Afirma que são eles da mesma espécie, tendo sido cometidos com poucos dias, horas ou minutos de intervalo, na mesma cidade e com maneiras de execução semelhantes. 



    Todavia, os delitos foram praticados em circunstâncias distintas, alguns em datas diferentes, bem como com modos de execução variados e contra vítimas diversas. 



    Não há como se atribuir relação entre as infrações penais praticadas pelo agravante. Não houve, em tais atos, aproveitamento algum de conduta anterior. Extrai-se da documentação juntada a fls.31/46, 47/65, 66/76, 77/90 e 91/121, consistente nas denúncias, sentenças e acórdãos referentes às infrações penais que o agravante pretende unificar, que ele cometeu os crimes com número de comparsas e dinâmica de execução diversos, além de em locais diferentes, ainda que no mesmo município, tudo a demonstrar que as condutas não seguiram o mesmo contexto fático. 



    Assim, depreende-se da análise de cada uma das ações delitivas que, de fato, não houve aproveitamento algum da conduta anterior.



      O simples êxito de uma empreitada criminosa, que acaba por estimular a prática de outras, não pode servir de fundamento para se reconhecer a continuidade delitiva. Ausente, portanto, no caso dos autos, a unidade de desígnios, ou seja, o elemento subjetivo, capaz de demonstrar que o agravante praticou os delitos subsequentes em continuidade aos anteriores. Ao contrário, os delitos de roubo praticados pelo agravante revelam tratar-se de um criminoso habitual, o que acarreta a imposição das penas isoladamente, em concurso material. [...] 



    Com efeito, mesmo em relação aos quatro últimos fatos criminosos listados pelo agravante, que aconteceram na mesma data de 13 de março de 2019 e foram cometidos com intervalos de apenas minutos entre eles, não se faz possível acolher-se sua pretensão, na medida em que, embora praticados em pontos de ônibus, estes se afiguraram distintos, ou seja, em endereços diferentes. Também diverso foi o número de indivíduos que agiram em coautoria com o agravante e de ofendidos atingidos. 



    Destarte, como bem fundamentado pela Magistrada de primeiro grau, em que pese a proximidade temporal entre as condutas, incabível cogitar-se de um mesmo liame subjetivo que faria com que as subsequentes pudessem ser consideradas como continuação da primeira, não bastando, para tanto, a simples presença de alguns fatores objetivos semelhantes entre os comportamentos’ (fls. 164-165, e-STJ). 



    Com efeito, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência dos requisitos objetivos entre os crimes, máxime se consideradas as diferenças do modo de execução das condutas e a falta de liame subjetivo entre elas. 



    Assim, pretender conclusão diversa das instâncias ordinárias se mostra inviável nesta estreita via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, não conheço do writ. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 244-245, doc. 2).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental da defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE LIAME SUBJETIVO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Se as instâncias ordinárias concluíram que não estão presentes os requisitos objetivos entre os crimes, máxime se consideradas as diferenças do modo de execução das condutas e a falta de liame subjetivo entre elas, a desconstituição do acórdão impugnado demandaria reexame fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus. 2. Agravo desprovido” (fls. 265-269, 
doc. 2).



    5. Contra esse julgado impetrou-se o presente habeas corpus, no qual a defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo majorado pelos quais o paciente foi condenado em processos diferentes.



    Afirma que “estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 71 do Código Penal, não sendo necessário liame subjetivo entre as condutas para que haja o reconhecimento da continuidade”. 



    6. Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) requer-se a concessão da ordem para que, com base no artigo 71 do Código Penal e no artigo 66, III, a, da Lei de Execução Penal, seja reconhecida a existência de continuidade entre os crimes, aplicando-se a maior pena acrescida de fração pela continuidade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizariam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao afastar a continuidade delitiva e assentar terem sido praticados os diversos delitos de roubo em datas e locais diversos, derivados de desígnios autônomos e julgados em ações penais diferentes, o Tribunal de origem consignou:



    “Não há como se atribuir relação entre as infrações penais praticadas pelo agravante. Não houve, em tais atos, aproveitamento algum de conduta anterior. 



    Extrai-se da documentação juntada a fls.31/46, 47/65, 66/76, 77/90 e 91/121, consistente nas denúncias, sentenças e acórdãos referentes às infrações penais que o agravante pretende unificar, que ele cometeu os crimes com número de comparsas e dinâmica de execução diversos, além de em locais diferentes, ainda que no mesmo município, tudo a demonstrar que as condutas não seguiram o mesmo contexto fático. Assim, depreende-se da análise de cada uma das ações delitivas que, de fato, não houve aproveitamento algum da conduta anterior. 



    O simples êxito de uma empreitada criminosa, que acaba por estimular a prática de outras, não pode servir de fundamento para se reconhecer a continuidade delitiva. Ausente, portanto, no caso dos autos, a unidade de desígnios, ou seja, o elemento subjetivo, capaz de demonstrar que o agravante praticou os delitos subsequentes em continuidade aos anteriores. 



    Ao contrário, os delitos de roubo praticados pelo agravante revelam tratar-se de um criminoso habitual, o que acarreta a imposição das penas isoladamente, em concurso material” (doc. 2).



    9. Tem-se, portanto, que, na espécie, os órgãos julgadores firmaram sua convicção a partir dos fatos e das provas constantes dos autos, evidenciando-se que a adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes exigiria inadmissível revisão desse conjunto fático-probatório e de todas as circunstâncias da prática dos citados delitos (tempo, lugar e modo de execução), providência incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVISÃO DA DOSIMETRIA NOS HOMICÍDIOS E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA OS CRIMES CONEXOS: INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.133-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2020). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 120.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora